Tribunal: TJSP
Processo: 2180921-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL –– Cálculo do valor devido nos autos - Conversão do julgamento em diligência para elaboração da conta respectiva – Laudo produzido pela Contadoria Judicial em segunda instância que aplicou corretamente os critérios estabelecidos na coisa julgada, e demais encargos estabelecidos em decisão anterior à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL –– Cálculo do valor devido nos autos - Conversão do julgamento em diligência para elaboração da conta respectiva – Laudo produzido pela Contadoria Judicial em segunda instância que aplicou corretamente os critérios estabelecidos na coisa julgada, e demais encargos estabelecidos em decisão anterior à agravada, e recurso respectivo – Conta elaborada em segundo grau que fica homologada – Impossibilidade de adoção do cálculo indicada pelo executado, eis que elaborado em dissonância com os parâmetros em questão.

Agravo desprovido, com observação.